Tribunal: TJSP
Processo: 1052545-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Acidente de trajeto. Colisão de motocicleta que acarretou fratura no ombro direito. Inocorrência de coisa julgada. Não preenchimento dos requisitos do artigo 337, §§ 1o e 4o. Laudo pericial apurou sequela incapacitante decorrente do acidente narrado na inicial e que interfere no exercício do mister do autor, gerando dispêndio de maior esforço na realização do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Acidente de trajeto. Colisão de motocicleta que acarretou fratura no ombro direito. Inocorrência de coisa julgada. Não preenchimento dos requisitos do artigo 337, §§ 1o e 4o. Laudo pericial apurou sequela incapacitante decorrente do acidente narrado na inicial e que interfere no exercício do mister do autor, gerando dispêndio de maior esforço na realização do mesmo, fazendo jus a auxílio acidente fixado em 50%, conforme lei acidentária vigente. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Incapacidade parcial permanente para sua função habitual. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Adoção do IPCA-E para a correção monetária. Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111. Sentença reformada em relação aos honorários advocatícios. Recurso da autarquia ré improvido e reexame necessário provido em parte.